Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o Juiz indeferirá a Petição Inicial, proferindo Sentença pondo termo à relação processual sem apreciação do mérito. Inteligência dos artigos 321, parágrafo único, cumulado com os artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e não provida.